Tribunal: TJDFT
Processo: 0747087-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que negou provimento a agravo de instrumento em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à repercussão geral reconhecida no Tema 1.349 do STF e à constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexame da decisão.
III. Razões de decidir
3. A alegação de omissão quanto à repercussão geral do Tema 1.349 não procede, pois a matéria não foi suscitada no agravo de instrumento, configurando inovação recursal.4. A constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 foi analisada no acórdão embargado, inexistindo omissão. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado, incluindo correção monetária e juros, não caracteriza anatocismo ilícito.5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes na ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A inovação recursal em embargos de declaração é incabível.
2. Não há omissão quando a matéria foi expressamente analisada no acórdão embargado.
3. A aplicação da Taxa Selic nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019 não caracteriza anatocismo ilícito."